Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DIREITOS DISPONÍVEIS. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇAO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. É cediço que o decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos ao conjunto probatório existente e, em seguida, às normas de regência.
3. Na hipótese, os fatos alegados pelos autores devem ser reputados verdadeiros, porquanto não se amoldam às vedações do art. 345 do CPC. Com efeito, a exposição dos fatos apresentados pelos autores é verossímil e, ainda, está em consonância com provas constantes dos autos, além de não versar o litígio sobre direitos indisponíveis.
4. A recusa do espólio em admitir a própria existência da relação jurídica mantida entre os autores e o de cujus e, consequentemente, o cumprimento do contrato que reconhece a dívida cobrada, configura inadimplemento.
5. O espólio deve ser condenado ao pagamento da dívida do de cujus perante os autores, fruto de relação negocial mantida entre as partes, na qual adquiriam imóveis com o intuito de venda futura e repartição dos frutos.
6. O parágrafo único do art. 346 do CPC autoriza o réu revel a intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Assim, é possível o oferecimento de contrarrazões ao recurso do autor. Contudo, as matérias de defesa não devem afrontar o efeito preclusivo e o princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a inexistência de contestação na origem e a presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia.
7. Recurso conhecido e provido.